Tribunal: TJDFT
Processo: 0748450-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMOS DE CONCESSÃO DE USO PRECÁRIO DE IMÓVEL PÚBLICO. TÍTULO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÁREA DESTINADA A COOPERATIVAS. NOVA ÁREA DESTINADA A MORADIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA.
1. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, com fundamento na Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do DF, ao rever seu o próprio ato, publicou o Edital no 70/2019 e cancelou os Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público, em razão de serem destinados ao conjunto de imóveis para cooperativas e associações habitacionais, em consonância com as diretrizes de organização e execução da política habitacional do Distrito Federal.
2. Infere-se dos autos que o Edital de Licitação no 06/2020, proposto pela TERRACAP, está consonância com as diretrizes de organização e execução da política pública habitacional do Distrito Federal, devendo ser preservado e prosseguir regularmente.
3. Não há que falar em violação ao direito constitucional à moradia, considerando que os agravados foram contemplados com imóveis localizados em outra área na mesma região administrativa.
4. Recurso provido.